Tribunal: STF
Processo: RE 288929
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO.
   IMPOSSIBILIDADE.
2.      Prequestionamento implícito.
   Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a
   decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema,
   inclusive mencionando o preceito constitucional previamente
   suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação.
   Incidência da Súmula 282 do STF.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.